Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704964-08.2023.8.07.0005 RECORRENTE: MIKAEL RUBENS DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo. Desclassificação para furto. Confissão espontânea. Reincidência. Prisão cautelar. 1 - A grave ameaça, no crime de roubo, consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor na vítima. Para se caracterizar basta o temor de mal injusto causado à vítima, suficiente para que o agente subtraia o bem sem que a vítima ofereça resistência para impedi-lo. 2 - Se para se apossar da bolsa da vítima, o acusado a intimidou, constrangendo-a a entregar o bem, o crime é de roubo e não de furto. 3 - A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se (REsp 1341370/MT, tema 585). 4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ e RE 597270QO-RG do STF). 5 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso. 6 - Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código Penal, aduzindo que deve haver a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto no caso em exame; b) artigo 65, alínea “d”, do CP, alegando, em suma, a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, devendo, em seu entendimento, ser afastada a incidência do enunciado 231 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “não se admite a desclassificação do crime de roubo para o de furto, pois o réu cometeu o crime mediante atitude ameaçadora” (ID Num. 52182714 - Pág. 2), de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada violação ao artigo 65, alínea “d”, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1117068/PR (Tema 190), de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJ-e 8/6/2012, concluiu que: “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017